Tribunal: TJBA
Processo: 0300740-58.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300740-58.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA HONORATO DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
LUCAS HEITMANN DE ABREU, SONIA SUELY ANDRADE DE ABREU, LICIA MARIA SILVA SANTOS, MARCELO SILVA MATIAS, MARIANA ANDION GOMES VIANNA

APELADO: ANA HONORATO DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
LICIA MARIA SILVA SANTOS, MARCELO SILVA MATIAS, MARIANA ANDION GOMES VIANNA, LUCAS HEITMANN DE ABREU, SONIA SUELY ANDRADE DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA VENDA DE LOTES. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA/INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA VENDEDORA. PRAZO DE 6 MESES A CONTAR DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA OU PRORROGAÇÃO DO LAPSO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O ADIMPLEMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENRTO DAS OBRIGAÇÕES FALTANTES. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DESNECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 0300740-58.2014.8.05.
0201
, onde
figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
ANA HONORATO DA SILVA e Outros
,
e
GCAP GÓES COHABITA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, E
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA